Tribunal: TJBA
Processo: 8037720-07.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037720-07.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS GRACAS SANTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
LAILA ALMEIDA CHAGAS, TAIS DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

EMENTA

Apelação Cível.
Ação Revisional de contrato.
Sentença de primeiro grau que julgou improcedente a ação. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. Mérito. Foi celebrado contrato de empréstimo pessoal consignado a aposentada do INSS em 03/07/2023, com valor total de R$ 3.451,02 a ser pago em 84 parcelas de R$ 88,33. Nele, pactuou-se taxa de juros mensal no importe de 1,97% e a taxa média anual é de 26,38 %. Na época da celebração da avença aqui discutida (julho/2023) a taxa média de mercado estimada pelo Banco Central do Brasil, conforme consta no sítio eletrônico desta instituição era de 24,76 % ao ano, e 1,86 % ao mês. No caso em espécie, a taxa de juros foi fixada em 0,11 pontos percentuais acima da média mensal e 1,62%, isto é, de modo superior. Certo que, não é necessária a constatação da taxa ser uma vez e meia superior, uma vez que não se estabeleceu um parâmetro estanque para reconhecer o caráter abusivo dos juros remuneratórios, deixando claro que tal condição depende do exame das peculiaridades do caso concreto, e no presente caso, a taxa contratual anual excede a taxa média de mercado.

As taxas de juros do contrato são superiores à média do Banco Central para este tipo de operação, sendo a cobrança dos juros indevida nos termos contratados, reformando-se a sentença quanto ao ponto. No que tange a repetição de indébito deve ser feita em relação a eventuais valores pagos em excesso, em dobro. Ônus sucumbencial invertido e honorários advocatícios majorados. Apelo parcialmente provido
.